Tribunal: STF
Processo: RvC 4582
Classe: RvC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
Crimes contra a segurança nacional. Reconhecimento da continuação, aplicando-se subsidiariamente o Código Penal Militar. Caso, no entanto, da aplicação das normas gerais do Código Penal comum, segundo precedente do Supremo Tribunal Federal (RTJ 77/370). 
Pedido de revisão deferido, com extensão ao co-réu.